Tribunal: TCU
Processo: 023.451/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7936/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.451/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonyony Carlos Jordao Heitor (XXX.271.867-XX); Bernardo do Amaral Pedrete (XXX.099.377-XX); Camila Alves Jourdan (XXX.874.807-XX); Caroline Trapp de Queiroz (XXX.338.627-XX); Fernando Damascena de Carvalho (XXX.477.317-XX); Igor de Azevedo Fraga (XXX.166.397-XX); Inny Bello Accioly (XXX.950.697-XX); Mayara Nicolau de Paula (XXX.276.377-XX); Rodrigo Alexandre Soares Santos (XXX.601.348-XX); Tais de Lacerda Goncalves Massiere (XXX.190.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.